Tribunal: TJMT
Processo: 1026805-89.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026805-89.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (RECORRENTE), MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (ADVOGADO), CAMILA CLAUDINO DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 041.565.801-21 (ADVOGADO), OTHILIA ALZITA PEREIRA DA SILVA MOLINA - CPF: 474.389.591-04 (RECORRIDO), TADEU MUCIO GALVAO MARQUES VALLIM - CPF: 474.034.461-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

RECURSO INOMINADO: 1026805-89.2020.8.11.0001

COMARCA DE ORIGEM: QUARTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA CAPITAL

RECORRENTE: MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA

RECORRIDO: OTHILIA ALZITA PEREIRA DA SILVA MOLINA

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 30/05/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO ENCONTRADO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE DE TABELIAO DO CARTÓRIO DE PROTESTO – TEMA 940 DO STF – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO COM EVENTUAL DIREITO DE REGRESSO – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PASSIVA DIRETA DO TABELIÃO – SENTENÇA ESCORREIRA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Observada a ação diretamente interposta contra ato do tabelião do protesto, escorreita a sentença que determina a ilegitimidade passiva neste caso, aplicando-se o TEMA 940 do STF, que na época dos fatos a mesma respondia na condição de interina, ante a perda da delegação pela sua tabelião originária, de onde, apesar da insistente assertiva do recorrente de que a mesma agia na condição de ente privado, na realidade era interina, mesmo em tentativa de reverter a sua perda de delegação, portanto escorreita a conclusão da sentença que a ação deveria ter sido dirigida contra o Estado de Mato Grosso.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Quando a sentença é mantida pelos próprios fundamentos, pode o julgamento se dar na forma de súmula de julgamento, nos moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Diante da gratuidade de justiça que foi concedida, sem nenhuma oposição em sede de contrarrazões, inexistindo nos autos elementos outros que conduzam a interpretação diversa da concessão anterior, mantida por ora a gratuidade de justiça, de onde, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da causa, com base no artigo 55 da Lei 9099/95, porém, ambas suspensas diante da gratuidade de justiça, moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula de julgamento.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2022